Tribunal: TJSP
Processo: 1017813-68.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017813-68.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROBINSON RODNEI GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO HENRIQUE SALES,
DENISE PEREZ FLORA, ANDERSON DUARTE DA SILVA, SARAH IDEFONSO,
EDSON DE LIMA BATISTA, JAIR FURTADO SIQUEIRA, ANDERSON BATISTA
ZUCCHI, JAILSON SILVA BEZERRA e MARCELO RODRIGUES DA SILVA, são
apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017813-68.2017.8.26.0053
2
VOTO No 35250
APELAÇÃO No 1017813-68.2017.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ROBINSON RODNEI GOMES (E OUTROS)
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo
1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos
integrais. Determinada correção monetária pelo IPCA.
Recursos especial e extraordinário por correção monetária
e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
Processo de policiais militares por quinquênios e sexta-
parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a ajuizamento de mandado de
segurança coletivo, determinada correção monetária pelo IPCA e somente juros de
mora na forma da Lei 11960/2009, fls. 313/330.
Interpostos recursos especial e extraordinário por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações de Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acordão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator